Tribunal: STF
Processo: RHC 253493
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA SUPERLOTAÇÃO DE PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO NÃO INDIVIDUALIZADA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE “QUALQUER INDICATIVO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS OU ESTADO DE DEGRADAÇÃO QUE IMPONHA A INTERVENÇÃO NESTA VIA COLETIVA”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus coletivo, com pedido liminar, interposto “em favor da população carcerária localizada na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI”, no qual se aponta como ato coator o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 899.481, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. RISCO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA VI. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus coletivo preventivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor da população carcerária da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI, visando proibir o ingresso de novos internos em quantidade superior à capacidade formal da unidade e impedir a transferência de internos excedentes para outras unidades superlotadas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há violação de direitos fundamentais da população carcerária da PEVV VI que justifique a intervenção do Poder Judiciário para proibir o ingresso de novos internos e para definição quanto à transferência de excedentes. 



    III. Razões de decidir 



    3. A unidade prisional PEVV VI, inaugurada recentemente, possui estrutura física adequada e não há indicativo de condições degradantes ou violação de direitos humanos que justifique a intervenção judicial. 



    4. A superlotação carcerária é uma realidade sistêmica, mas a PEVV VI foi projetada para mitigar essa situação, e a gestão administrativa tem adotado medidas para garantir o cumprimento das penas dentro dos ditames legais. 



    5. A intervenção judicial em políticas públicas de gestão carcerária só é permitida em casos de flagrante desídia do Poder Público, o que não se verifica no presente caso. 



    6. Não há qualquer indicativo de déficit de espaço físico ou de submissão dos presos a condições degradantes. Por se tratar de um presídio voltado para a execução das condenações por um tipo específico de crime, não se mostra cabível qualquer determinação de soltura ou alocação dos presos para que sejam incluídos em outras unidades do Estado. 



    7. As falhas estruturais e o risco de superlotação, com possível omissão do Estado e dos órgãos da execução penal responsáveis pela fiscalização, não estão demonstrados nestes autos, sendo inviável qualquer dilação probatória, uma vez que, na via estreita do habeas corpus, o estado de calamidade e abuso, ainda que prognóstico, deveria ser demonstrado por prova pré-constituída. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: ‘1. A intervenção judicial em políticas públicas de gestão carcerária é permitida apenas em casos de flagrante desídia do Poder Público. 2. A superlotação carcerária deve ser analisada com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições concretas impostas aos custodiados’.”  



    Colhe-se dos autos que, ao argumento de superlotação carcerária, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus coletivo perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM SITUAÇÃO DE GRAVE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA VI – PEVV VI. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, apesar da possibilidade, em tese, de impetração de habeas corpus coletivo, na hipótese dos autos a impetrante almeja a determinação de proibição do ingresso de reclusos na PEVV-VI, em quantidade superior a sua capacidade formal e, caso já ultrapassado o número máximo de presos, seja adequada a ocupação, proibindo-se a transferência dos internos excedentes para outra unidade prisional superlotada, pretensão esta que exigiria a realização de provas acerca do excesso de custodiados ou da incapacidade de expansão de vagas da aludida penitenciária, inadequada ao rito proposto. Sendo assim, não se desincumbiu a parte do seu ônus de apresentar prova pré-constituída dos fatos alegados, de modo que o writ não reúne condições seguras que possibilitem a objetivada concessão da ordem. 



    2. A autoridade apontada como coatora aduziu que as novas instalações da PEVV-VI não se encontram superlotadas, posto que os ambientes seriam mais amplos e adequados para receber internos de outras unidades, praticantes de crimes contra a dignidade sexual, cujo perfil carcerário permitiria um maior controle e estabilidade do local, o que confirma a necessidade de dilação probatória. 



    3. Ainda que assim não fosse, observa-se que o Estado do Espírito Santo não tem se mostrado inerte quanto ao grave problema do “estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro”, reconhecido pela Corte Suprema no julgamento da ADPF nº 347, sendo incontroversa a recente conclusão da construção da discutida PEVV-VI, cujo objetivo foi diminuir as deficiências do sistema carcerário capixaba, amenizando, desta forma, a crise da superlotação em outras unidades prisionais. Logo, não se observa atuação desidiosa do Poder Executivo, com grave violação dos direitos fundamentais da população carcerária abrangida neste writ, oque desautoriza a excepcional intervenção do Poder Judiciário na política pública que vem sendo adotada no tocante a ocupação da referida unidade prisional. 



    4. A matéria objeto deste writ foi alvo do julgamento da aludida ADPF nº 347, de modo que o Poder Executivo deverá, nos prazos fixados pelo Pretório Excelso, conjuntamente com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), adotar, dentre outras providências, medidas necessárias para controle da superlotação carcerária, o que suplanta a pretensão deduzida nesta demanda. 



    5. Revela-se inaplicável na situação sub examine a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE 684612 (Tema 698), porquanto restou reconhecido que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais só é permitida nos casos de “ausência ou deficiência grave do serviço”, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, o que não se observa na hipótese vertente. 



    6. A estreita via deste writ não comporta dilação probatória para se apurar eventual desajuste das condições carcerárias na PEVV-VI, apta a ensejar eventual adoção das medidas previstas na Súmula Vinculante 56 do Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ordem denegada.”



    Irresignada, impetrou habeas corpus coletivo perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, a recorrente alega constrangimento ilegal consubstanciado na “superlotação que se formou na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI”.



    Aponta “quadro de superlotação que se formou na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI - PEVV - VI. Conforme informações obtidas através do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a referida unidade prisional conta, atualmente, com 1590 presos, sendo que foi projetada para 862 vagas. Assim, apesar da referida unidade prisional ter sido inaugurada em 25/07/2023, já se encontra com quase o dobro da população carcerária para a qual foi projetada”. Arrazoa que, “com uma lotação de quase 200% de sua capacidade, não se pode afirmar que o simples treinamento de seus servidores para implantar novas rotinas administrativas e operacionais seja suficiente para impedir que o cenário de superlotação viole os direitos dos apenados”. Considera ser “possível verificar que o sistema prisional capixaba infelizmente apresenta vicissitudes como superlotação, insalubridade, baixo quantitativo de policiais penais efetivos, deterioração estrutural, registros de maus tratos, agressões, torturas, mortes, racionamento de água e falta de acesso à descarga em vasos sanitários, dentre outras, que lhe qualificam como inconstitucional, conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347”. Pondera, ainda, que “não se pode negar que a ausência de alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, conjuntamente com a superlotação da unidade e dos casos de fuga relatados a seguir, demonstram a ausência de estrutura adequada da PEVV - VI, colocando em risco não só os detentos nela custodiados, mas toda a equipe que atende a referida penitenciária”. Pugna “seja determinado que a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI - PEVV-VI não receba novos internos, sendo determinado ainda, uma vez que já superado o seu número de vagas, medidas adequadas para que ocupem a unidade, no máximo, 862 pessoas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “9. Em face do exposto, postula-se ao Supremo Tribunal Federal que conheça e dê provimento ao recurso ordinário: 



    a. em caráter liminar, para (a.1) proibir o ingresso de novos internos na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI - PEVV - VI, (a.2) determinar a apresentação de plano de transferência, de ingresso e saída de internos e (a.3) vedar a transferência dos internos excedentes para outra unidade prisional superlotada, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final; 



    b. em caráter definitivo, para confirmar os pedidos formulados em sede liminar ou por seu deferimento em caso de não acolhimento dos pleitos de urgência; 



    c. Por fim, propõe-se a fixação da seguinte tese: é vedada a ocupação de unidade prisionais novas em número de pessoas superior à capacidade formal do estabelecimento.” 



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, não se olvida que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 143.641/SP, admitiu a impetração de habeas corpus coletivo. Com efeito, cuida-se de legítimo instrumento de envergadura constitucional vocacionado à tutela de direitos fundamentais.



    Contudo, ainda que de natureza coletiva, devem ser observados os pressupostos lógico-jurídicos, de envergadura constitucional e legal, para a impetração do writ. Nessa linha, trago à colação o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. SUSPENSÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS SENTENCIADOS A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. HOMOGENEIDADE NÃO CARACTERIZADA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. 1. O habeas corpus coletivo é um importante mecanismo de proteção de direitos fundamentais. Contudo, há de se observar parâmetros quanto à sua cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o seu alcance. 2. O manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte. Precedentes. 3. A Recomendação 62 do CNJ não prescinde, para fins de reavaliação de prisões ou intervenções socioeducativas em consequência do novo Coronavírus, da análise de situações concretas, individualizadas, quanto aos riscos sociais e epidêmicos em jogo. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 187.477-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/11/2020)



    É imprescindível, portanto, a realização da adequada delimitação do grupo favorecido, impondo-se também a veiculação de questão de natureza comum apta a demonstrar que os eventuais destinatários do provimento jurisdicional almejado estariam em situação fático-jurídica cuja similitude teria o condão de se permitir uma decisão uniforme da matéria trazida ao conhecimento desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE TODOS OS PACIENTES RECLUSOS EM PENITENCIÁRIA FEDERAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES TÍPICAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGALIDADE GENÉRICA DA LEI QUE AUTORIZA SUCESSIVAS RENOVAÇÕES NA MANUTENÇÃO DE DETENTOS EM ESTABELECIMENTOS DE SEGURANÇA MÁXIMA SEMPRE QUE O INTERESSE PÚBLICO EXIGIR. 1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como substituto de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se pretende conceder uma verdadeira interpretação conforme a Constituição em relação à Lei 11.671/2008, independentemente da motivação da decisão judicial em cada um dos casos concretos que ensejou a transferência e manutenção dos presos nos presídios federais de segurança máxima. 2. Não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça, e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 3. No caso, (a) não há a indicação específica das diversas autoridades coatoras (qual ato apto a inaugurar a competência do SUPREMO), havendo inclusive menção a hipóteses individuais, pelo que se depreende, que já estariam sob a jurisdição de outros Ministros do STF; (b) tampouco há indicação individualizada do específico constrangimento ilegal a que cada um dos encarcerados estaria submetido, não se podendo afirmar, por razões óbvias, que a situação de todos seja idêntica, sobretudo se considerada a periculosidade e o tempo de custódia de cada um deles. 4. Não há, portanto, qualquer ilegalidade genérica, pois a lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente o exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações por prazos não superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 148.459-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2019)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DOS APENADOS QUE CUMPREM PENA NO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. PRECEDENTE: HC 187.477-AGR, PRIMEIRA TURMA, REL. MIN. ROSA WEBER. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A impetração coletiva reclama adequada delimitação do grupo favorecido e da questão de natureza comum aduzida, porquanto inadmissível esse instrumento no afã de se veicular pretensão genérica que inviabilize provimento jurisdicional hábil a contemplar indivíduos em situação fático-jurídica cuja similitude ensejaria uma decisão uniforme. Precedentes: HC 187.477 -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/11/2020; HC 148.459-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2019. 2. In casu, revela-se inviável a aferição de eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção de cada um dos “apenados que cumprem pena no regime aberto e são vinculados à Casa do Albergado de Goiânia”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 227.623-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2023)



    Na espécie a impetrante pretende a concessão da ordem de modo genérico, uma vez que o atendimento da pretensão permitiria abranger pessoas que se encontram em situações heterogêneas. Assim, em razão da maneira como foi formalizado o presente pedido, resta inviabilizada a apreciação de eventual situação de constrangimento ilegal, porquanto não há como se aferir em abstrato a situação concreta de indevida restrição à liberdade de locomoção de “todas as pessoas privadas de liberdade na penitenciária estadual de Vila Velha Vi - Pevv Vi”.



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A despeito do cabimento da impetração coletiva, não se identifica, neste caso, ilegalidade no julgamento de origem a ser reparada por este Superior Tribunal de Justiça. 



    A Penitenciária Estadual de Vila Velha VI - PEVV VI foi inaugurada recentemente, em 25 de julho de 2023, apurando-se, a partir das informações apresentadas pelo Secretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo (e-STJ, fls. 143-144), que a unidade foi destinada para os condenados por crime contra a dignidade sexual nos regimes semiaberto e fechado. A concentração dos presos de diferentes regimes em uma única unidade, segundo as referidas informações, teve o objetivo de proporcionar à equipe técnica de classificação um melhor acompanhamento dos presos durante a execução da pena, facilitando a agilidade no cumprimento das decisões judiciais e administrativas, o que também possibilitou a liberação de outras unidades prisionais, inclusive a Penitenciária Estadual de Vila Velha V. 



    Com a delimitação do tipo de crime, os diretores das unidades prisionais PEVV I, PEVV II e PEVV III transferiram para a PEVV V os presos condenados por outros crimes, de forma todas as unidades do complexo penitenciário destinadas ao regime fechado e semiaberto teriam ficado com número aproximado de mil presos cada uma.



    A respeito dos requerimentos de que seja proibido o ingresso de novos internos a qualquer título e por qualquer motivo na Penitenciária Estadual de Vila Velha – VI (PEVV-VI), em quantidade superior à sua capacidade formal de 800 (oitocentas) vagas, houve, inicialmente, o esclarecimento de que a capacidade formal da unidade é de 862 (oitocentas e sessenta e duas) vagas (e-STJ, fl. 143).



    Por outro lado, como ressaltado nas informações (e-STJ, fl. 144), a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI, sendo uma unidade prisional recém-inaugurada (25 de julho de 2023), possui uma estrutura física diferente das outras unidades prisionais do Estado, motivo pelo qual os servidores nela lotados receberam treinamento para implantar novas rotinas administrativas e operacionais, bem como normas e procedimentos. [...]



    A nova estrutura permitiu a construção de celas maiores, mais espaçosas, mais arejadas, bem como o estabelecimento de mais salas de aula, o que possibilita que um maior número de presos possa estudar, havendo tanto ensino regular quanto cursos profissionalizantes, com mais oportunidades de trabalho interno remunerado. Ademais, conta com pátio de banho de sol e de visita social maiores, assim como mais quartos para a realização de visitas intimas.



    Com relação ao problema de a quantidade de presos ultrapassar o número formal de capacidade da unidade prisional, é necessário reconhecer, de início, que não existe uma definição objetiva de superlotação carcerária. Sobre as variações no enquadramento como superpopulação nos julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos: [...].



    [...] Deve-se reconhecer, ainda, que há unidades prisionais com número de custodiados acima da capacidade sem que represente o estado de superlotação. 



    À falta de um parâmetro objetivo para se definir este estado de superlotação, há de prevalecer a razoabilidade e a proporcionalidade, com exame concreto das condições impostas aos custodiados. [...]



    No caso dos autos, a partir dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não se identifica o estado de superlotação. Como ressaltado na própria petição inicial, a ocupação na unidade, em fevereiro de 2024, estava próxima a 1600 (mil e seiscentos) custodiados (e-STJ, fl. 130).



    Não há qualquer indicativo de déficit de espaço físico ou de submissão a condições degradantes. Por se tratar de um presídio voltado para a execução das condenações por um tipo específico de crime, não se mostra cabível qualquer determinação de soltura ou alocação dos presos para que sejam incluídos em outras unidades do Estado. Tal procedimento geraria os mesmos questionamentos numéricos em relação aos outros presídios, com o agravante de se perder a especialidade da execução do crime. [...]



    A partir das informações prestadas pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, Corregedoria do Presídio, igualmente, verifica-se que estão sendo devidamente exercidas as atividades de fiscalização e controle, nos termos determinados pelo Conselho Nacional de Justiça, em respeito à Lei de Execuções Penais. [...]



    Ainda de acordo com o Juiz Corregedor, a unidade "foi inaugurada recentemente, para diminuição do excesso em outras unidades e é a maior do Estado. A lotação acima da capacidade é uma realidade de todas as Unidades Prisionais do Estado do Espírito Santo, que não se diferencia dos demais Estados brasileiros" (e-STJ, fls. 233-235). 



    Embora as unidades prisionais estejam com presos acima da capacidade, informa-se que os direitos dos presos estão sendo observados, mesmo diante de tantas dificuldades, excesso de presos e falta de servidores. As unidades estariam organizadas e possuem local adequado para realização de visita, seja visita social ou íntima. [...]



    Não há, portanto, qualquer indicativo de violação a direitos humanos ou estado de degradação que imponha a intervenção nesta via coletiva.



    Com relação ao argumento de que a unidade prisional ainda não dispunha de alvará do Corpo de Bombeiros, os documentos acostados aos autos pela própria impetrante (e-STJ, fls. 26/29), revelam que os procedimentos já foram iniciados, com a previsão de vistoria, não se identificando óbice ao funcionamento da unidade ou risco aos custodiados. Ressalta-se, nesse ponto, que os próprios órgãos administrativos poderiam realizar diretamente as intervenções que impedissem o funcionamento, na hipótese de verificação de algum risco, o que não se comprova nestes autos.



    Quanto ao argumento de ocorrência de fugas na unidade, esta circunstância, por si só, não configura indicativo de maus tratos ou de necessidade de intervenção, sendo identificadas hipóteses de fuga de presos em quaisquer condições prisionais, inclusive em casos de saídas temporárias e regimes com menor restrição de liberdade. Das fugas, portanto, não se extraem conclusões quanto a péssimas condições que imponha a realização de transferências de presos. 



    As falhas estruturais e o risco de superlotação, com possível omissão do Estado e dos órgãos da execução penal responsáveis pela fiscalização, não estão demonstrados nestes autos, sendo inviável qualquer dilação probatória, uma vez que, na via estreita do habeas corpus, o estado de calamidade e abuso, ainda que prognóstico, deveria ser demonstrado por prova pré-constituída. [...]”



    In casu, o Tribunal a quo destacou a ausência de “qualquer indicativo de violação a direitos humanos ou estado de degradação que imponha a intervenção nesta via coletiva”, bem como que a “partir das informações prestadas pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, Corregedoria do Presídio, igualmente, verifica-se que estão sendo devidamente exercidas as atividades de fiscalização e controle, nos termos determinados pelo Conselho Nacional de Justiça, em respeito à Lei de Execuções Penais” e “os direitos dos presos estão sendo observados, mesmo diante de tantas dificuldades, excesso de presos e falta de servidores. As unidades estariam organizadas e possuem local adequado para realização de visita, seja visita social ou íntima”. Consignou, ainda, que “as falhas estruturais e o risco de superlotação, com possível omissão do Estado e dos órgãos da execução penal responsáveis pela fiscalização, não estão demonstrados nestes autos, sendo inviável qualquer dilação probatória, uma vez que, na via estreita do habeas corpus, o estado de calamidade e abuso, ainda que prognóstico, deveria ser demonstrado por prova pré-constituída”.



    Outrossim, diante das informações constantes dos autos, verifico que eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, inclusive quanto à alegação de que “a ausência de alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, conjuntamente com a superlotação da unidade e dos casos de fuga relatados a seguir, demonstram a ausência de estrutura adequada da PEVV - VI”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    A propósito, o rito do habeas corpus não se compatibiliza com a pretensão defensiva. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de superlotação não contrariada por elementos dos autos. 3. Necessidade de instrução processual. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 4. Agravo improvido. (HC 244.021-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/9/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente